Tribunal: TJMT
Processo: 1015552-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015552-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 714.138.581-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELBERT BISPO DE SOUZA - CPF: 705.203.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PANTALEAO MARTINS - CPF: 029.183.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA RAMOS DE SOUZA - CPF: 051.539.711-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BASTOS DA SILVA - CPF: 060.934.291-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Perigo abstrato. Dosimetria dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação, visando à absolvição, por ausência de provas, quanto à posse de arma de uso permitido e, subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) existência de provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; 2) as penas foram aplicadas de forma desproporcional.

III. Razões de decidir

1. A posse ilegal de arma de fogo de uso permitido constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

2. Impõe-se não conhecer do apelo defensivo no tocante à redução, por manifesta carência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido prescinde de demonstração de resultado concreto ou da titularidade da arma, sendo suficiente a comprovação da posse.

2. A confissão do réu, aliada aos depoimentos dos policiais e às provas documentais, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação.

3. A pena fixada no mínimo legal afasta a possibilidade de nova redução, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 70 e 180; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 16, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1670055/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.5.2021; STJ, AREsp 2748259/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.12.2024; TJMT, AP no 1001398-23.2021.8.11.0009, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 9.5.2025; TJMT, AP no 0020817-10.2018.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, j. 26.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1015552-96.2023.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ALISSON FERREIRA DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALISSON FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe no 1015552-96.2023.8.11.0002), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 12 e 16 § 1o, IV, da Lei 10.826/2003; art. 180 do CP - (ID 295189445).

O apelante sustenta que: 1) as provas são insuficientes para a condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido; 2) as penas foram aplicadas de forma desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 295189456).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 295189458).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo

desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO E MNUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART.16, §1.o, IV, DA LEI No 10.826/2003), POSSE ILEGAL DE AMRA DE USO PERMITIDO (ART.12 DA LEI No 10.826/2003) E RECEPTAÇÃO (ART.180, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO PELA ANEMIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE –EXISTÊNCIAS DE PROVAS SEGURAS PARA SUSTENTAR A VERSÃO DELINEADA NA DENÚNCIA. PELO IMPROVIMENTO DO RECUROSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 303238395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 04/04/2023, por volta das 20h00, em via pública do bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, os denunciados Alisson Ferreira da Silva e Thiago Bastos da Silva portaram e transportaram 01 (uma) pistola da marca Jericho II, calibre 9mm, com numeração suprimida, acompanhada de 03 (três) carregadores – um deles contendo 07 (sete) munições 9 mm intactas – e 02 (dois) backstraps, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Infere-se ainda que, na mesma data, em período noturno, em uma residência particular situada na Rua Sargento Domingos, no bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, o denunciado Alisson Ferreira da Silva manteve em sua guarda 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, no de série 1594313, de uso permitido, que sabia ser produto de crime, e 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência no 2023.93104 (id. 116652504), com o propósito de averiguar uma denúncia a respeito da comercialização de arma de fogo por facção criminosa (Comando Vermelho), [...]

Ato contínuo, a guarnição militar se deslocou até a Rua Sargento Domingos, no bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, e ao se aproximar do endereço, visualizou uma caminhonete de cor branca, placa PLR-9J29, estacionada. Defronte a residência estavam duas mulheres e um homem, o qual rapidamente jogou algo no chão e ingressou na residência para então pular uma cerca localizada aos fundos e tomar rumo ignorado. Após, a equipe policial constatou que os objetos abandonados pelo suspeito consistiam em 50 (cinquenta) munições de calibre.22 intactas.

Em seguida, ao realizarem uma busca no referido imóvel, sob a responsabilidade do denunciado Alisson Ferreira da Silva, os Policiais Militares localizaram 01 (um) revolver Taurus, calibre .38, no de série 1594313, subtraído do IBAMA, e 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas sobre uma cama.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia: [...]

Alisson Ferreira da Silva como incurso no delito tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003 [...]”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - ID 295189366)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade [...] restou comprovada como se vê dos autos do inquérito policial (id. 116651752 e s.); Auto de Prisão em flagrante delito (id. 116652503), Boletim de Ocorrência (id. 116652504 e 116652533); Auto de Apreensão (id. 116652509) e Relatório da Autoridade Policial (id. 116652538); Laudo Pericial no 211.2.13.9067.2023.119714-A01 (id. 144103879). A existência dos crimes restou suficientemente provada nos autos.

A autoria por parte do réu Alisson Ferreira da Silva em relação aos crimes de art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 art. 12 da Lei no 10.826/2003 c.c. art. 180, caput, do CP, nas circunstâncias do art. 70 do CP restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. [...]

O PM Helbert Bispo de Souza, ao ser inquirido em juízo (id. 187151996) relatou em síntese que [...] seguiram na denúncia em uma casa onde tinha um carro branco, onde o cidadão conseguiu pular o muro e fugir; que fizeram varredura na casa e localizaram essa outra arma de fogo; que o Alisson no momento assumiu a posse das armas, tinha duas mulheres lá e ele assumiu as armas. [...]

O réu Alisson, em juízo, confessou a prática dos delitos, admitindo que mantinha a posse das armas e que estava fazendo uma ponte, tendo solicitado o auxílio de Thiago para transportá-lo até o local onde ocorreria a entrega, mas não informou a Thiago o que se tratava e o pagaria o valor normal da corrida para que este o levasse. [...]

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Alisson Ferreira da Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 12 e art. 16, §1.o, IV, ambos da Lei no 10.826/2003 e art. 180, caput, do CP, nas circunstâncias do art. 70 do Código Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA [...]

Quanto aos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso formal; fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; deixo de diminuí-la ante a atenuante reconhecida, eis que se encontra no mínimo legal cominada, ante o concurso formal, com o crime de posse ileal de arma de fogo de uso permitido, aumento-a em um sexto (1/6), chegando à pena de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em doze (12) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 295189445)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão no 2023.16.131847 (ID 295188368) e Laudo de Constatação de Eficiência no 211.2.13.9067.2023.119714-A01 (ID 295189368), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Helbert Bispo de Souza, policial militar (ID 295188365), Luiz Fernando Pantaleão Martins, policial militar (ID 295188367), Karina Ramos de Souza, codenunciada (ID 295188374), Thiago Bastos da Silva, codenunciado (ID 295188377) e ALISSON FERREIRA DA SILVA, apelante (ID 295188380).

Em Juízo, foram ouvidos Helbert Bispo de Souza, policial militar (Relatório de mídias - ID 295189435), Luiz Fernando Pantaleão Martins, policial militar (Relatório de mídias - ID 295189436), Thiago Bastos da Silva, codenunciado (Relatório de mídias - ID 295189434), Whelton Ferreira Pio (Relatório de mídias - ID 295189437) e ALISSON FERREIRA DA SILVA, apelante (Relatório de mídias - ID 295189433).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da inicial acusatória que, em 4.4.2023, por volta das 20h, em uma residência particular situada à rua Sargento Domingos, bairro São Simão, Várzea Grande, ALISSON FERREIRA DA SILVA [apelante] mantinha sob sua guarda 1 (um) revólver [marca Taurus, calibre .38, no de série 1594313] de uso permitido e 6 (seis) munições do mesmo calibre (ID 295189366).

A negativa de autoria do apelante sob a assertiva de que não
“é lícito condenar se não houver nos autos prova evidente da culpabilidade”
afigura-se inverossímil, ao considerar que os depoimentos dos policiais militares [Helbert Bispo de Souza, Luiz Fernando Pantaleão Martins e Whelton Ferreira Pio] foram coesos, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que apreenderam o revólver e as munições na residência do apelante (ID 295188365/295188367 e Relatório de mídias - ID 295189435/295189437).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“os Policiais Militares relataram toda situação flagrancial, explicando que havia informações acerca de negociação de armas por faccionados ao Comando Vermelho, daí encetaram diligências, localizando o apelante em um GM/Corsa, portando uma pistola e, na sequência, foram à residência do apelante e localizaram o revólver calibre 38, que seria oriundo de crime patrimonial”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 303238395).

Outrossim, a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ - AgRg no REsp: 1670055 SP 2017/0111109-4, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.5.2021; STJ - AREsp: 2748259 GO 2024/0351572-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 18.12.2024).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de resultado naturalístico ou a titularidade da arma.”
(AP no 1001398-23.2021.8.11.0009, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2025)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto à dosimetria, verifica-se que o juiz da causa aplicou a reprimenda basilar e definitiva no mínimo legal (ID 295189445).

Logo,
“impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena [...], por manifesta carência de interesse recursal”
(TJMT, AP no 0020817-10.2018.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2024).

Com essas considerações,
recurso conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025